Tribunal: TJMT
Processo: 1014345-39.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014345-39.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - SINOP
Agravante : GUARAPARI COMÉRCIO DE MÓVEIS PLANEJADOS EIRELI – EPP
Agravado : WILSON ROBERTO MACIEL
Número do Protocolo: 1014345-39.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GUARAPARI COMÉRCIO DE MÓVEIS PLANEJADOS EIRELI – EPP contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de “Rescisão Contratual com Pedido Liminar de Reintegração de Posse” (Proc. no 1013018-14.2021.8.11.0015), ajuizada pela agravante contra WILSON ROBERTO MACIEL, indeferiu pedido de antecipação da tutela formulado para que a autora fosse imediatamente reintegrada na posse dos “móveis modulados para ambientes domésticos”, pois, no entender do MM. juiz, “não se mostra viável o deferimento da liminar de reintegração de posse quando o exercício possessório do requerido advém de contrato de compra e venda pendente de resolução judicial. (...). Dessa forma, considerando ainda que já houve o pagamento de quantia significativa, faz-se imprescindível que seja oportunizando o direito ao contraditório e a ampla defesa do requerido, de modo que, somente após regular instrução probatória, é que será possível vislumbrar o direito da parte” (cf. Id. no 61116487 dos autos de origem).
O agravante circunstancia que, “em 19.07.2019, vendeu um conjunto de móveis fabricados sob medida (ao agravado), no valor total de R$ 95.000,00 (...). Os móveis foram entregues e instalados na residência do agravado, que, desde então, está usufruindo dos mesmos. Ocorre que (...) o agravado até o presente momento, mais de 2 anos desde a contratação, não adimpliu com a integralidade do contrato, isso porque, do montante total de R$ 95.000,00, o agravado pagou apenas o valor de R$ 39.600,00”; alega que chegou a tentar solução amigável com o devedor, propondo, inclusive, a renegociação da dívida, porém, mais uma vez, este não cumpriu as obrigações assumidas, o que a levou a optar pela resolução do contrato, nos termos do art. 475 do CC, e a ajuizar a presente demanda para esse fim.
Diz que, diante desse cenário, é certo que os requisitos legais necessários à antecipação da tutela pleiteada “encontram-se clarividentes nos autos; primeiro (porque) os cheques devolvidos (Id 60073054) são prova inequívoca de que o contrato se encontra inadimplido pelo agravado, e, estando o contrato inadimplido, a presente ação é também prova inequívoca da opção da agravante pela resolução do contrato, e não o seu cumprimento. Logo, havendo prova inconteste da inadimplência e da opção da agravante pela resolução, a rescisão do contrato é algo certo e depende tão somente do tempo da tramitação, formando a probabilidade do direito, (...); segundo, (porque) aguardar o trâmite final do processo para se determinar a restituição dos bens para a agravante é fato que prestigiará tão somente o agravado, que está nesse momento usufruindo de bens pelos quais não pagou. E justamente por estar usufruindo dos bens é que temos o perigo de dano presente, pois ao final do processo (que demandará anos como toda e qualquer ação ordinária) os móveis estarão naturalmente depreciados e deteriorados, impedindo seu reaproveitamento pela agravante, e a consequente diminuição do seu prejuízo com a venda feita para o agravado; terceiro, (porque) tal fato gera, inclusive, risco ao resultado útil do processo”, afinal, “se os móveis forem devolvidos apenas ao final, com maior depreciação, a agravante pouco ou nada conseguirá reaproveitá-los”, de modo que, “não permitir a retomada imediata dos móveis, transformará a presente ação em uma ação de cobrança, exatamente o que se pretendeu evitar quando da opção pela rescisão contratual”.
Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja “determinada a imediata restituição dos móveis vendidos ao agravado”; de imediato, pede a antecipação da tutela recursal (cf. Id. no 97430961).
É o breve relatório.
Não enxergo nas razões do recurso argumento convincente quanto à existência de situação que denote urgência agônica, risco de dano iminente e gravíssimo à parte, capaz de recomendar e autorizar imediato avanço ao mérito da causa e a antecipação dos efeitos da pretensão autoral já na decisão inaugural do feito, sem sequer ouvir o que a parte contrária tem a dizer sobre o quadro fático abordado na exposição inicial.
A autora/agravante deve ter em mente que, muito embora seja prática usual e generalizada, a antecipação da tutela inaudita altera parte é medida excepcionalíssima dentro de um sistema processual democrático, devendo a concessão da tutela de urgência, em regra, ser relegada para momento posterior a angularização processual, sobretudo em hipóteses como a dos autos, em que a medida de liminar almejada (reintegração de posse) pressupõe o desfazimento – ou, no mínimo, a intromissão judicial e mitigação dos efeitos – de vínculo contratual válido e eficaz (resolução do contrato de compra e venda), sendo que, conforme ressalvado na decisão agravada, com apoio na jurisprudência do STJ, em princípio, a presunção de que a posse nas mãos do comprador é justa, o que, por si sói, infirma a pretensão reintegratória, o que conduz à conclusão de que é bastante razoável esperar que, antes de se revisar essa premissa inicial a partir da análise do caso concreto, e se poder cogitar a retirada compulsória dos bens que guarnecem a residência do réu/agravado, seja ele citado e ouvido acerca do alegado inadimplemento contratual, garantindo, assim, o aperfeiçoamento da relação jurídica-processual e a observância do contraditório e ampla defesa, o que, porém, não significa, ao menos não necessariamente, que a pretensão autoral de retomada dos móveis será relegada e condicionada ao julgamento do mérito da lide, havendo a possibilidade de se conceder tutela que vise preservar e garantir o resultado útil do processo, desde que, como bem se sabe, estejam demonstrados elementos concretos que recomendem e autorizem a medida cautelar.
Portanto, admito a interposição recursal tal como efetivada, de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, mas INdefiro o pedido de antecipação da tutela recursal, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que respondam no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 19 de agosto de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator